Tribunal: TJDFT
Processo: 0745428-55.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-08
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO. LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL. DENÚNCIA VAZIA. DESPEJO. PEDIDO DE LIMINAR. REQUISITOS PREENCHIDOS. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pelo agravante para desocupação do imóvel comercial, com fundamento no artigo 59, § 1o, VIII, da Lei n.o 8.245/1991, por denúncia vazia.
2. A agravante notificou o locatário para desocupação em 30 dias, mas o agravado não cumpriu a solicitação, alegando dificuldades operacionais em razão do armazenamento de madeira no local.
3. A decisão recorrida foi reformada em sede de antecipação de tutela recursal, determinando a desocupação do imóvel em 15 dias.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em verificar se estão preenchidos os requisitos para concessão de liminar para desocupação do imóvel comercial, nos termos do artigo 59, § 1o, VIII, da Lei n.o 8.245/1991, diante da denúncia vazia realizada pelo locador.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O artigo 59, § 1o, VIII, da Lei 8.245/1991 autoriza a concessão de liminar para desocupação de imóvel comercial no prazo de 15 dias, desde que a ação seja proposta em até 30 dias do termo final da locação ou do cumprimento de notificação comunicando o intento de retomada.
6. No caso concreto, a notificação foi realizada em 16/08/2024, concedendo ao locatário o prazo de 30 dias para desocupação, e a ação de despejo foi ajuizada em 24/09/2024, dentro do prazo legal.
7. O direito do locador à retomada do imóvel, quando o contrato se encontra prorrogado por prazo indeterminado, configura direito potestativo, sendo irrelevante a alegação do locatário de dificuldades operacionais para a desocupação, por não haver previsão legal de prazo especial para sua atividade comercial.
8. O locatário não demonstrou documentalmente a impossibilidade de desocupação do imóvel dentro do prazo estipulado, sendo inviável dilação probatória para análise desse argumento.
9. Preenchidos os requisitos legais para a concessão da liminar de despejo, deve ser reformada a decisão recorrida.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento:
1. O locador tem direito potestativo à retomada do imóvel comercial em contratos prorrogados por prazo indeterminado, mediante notificação prévia e observância do prazo legal para propositura da ação de despejo.
2. O artigo 59, § 1o, VIII, da Lei n.o 8.245/1991 permite a concessão de liminar para desocupação de imóvel comercial em 15 dias, desde que preenchidos os requisitos normativos.
3. Dificuldades operacionais alegadas pelo locatário para desocupação do imóvel não constituem justificativa para o indeferimento da liminar, salvo nas hipóteses expressamente previstas na legislação.
Dispositivos relevantes citados: Lei n.o 8.245/1991, arts. 46, 57, 59, § 1o, VIII.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1762839, 0701189-63.2023.8.07.9000, Rel. Des. Sandra Reves, 2a Turma Cível, j. 19/09/2023; TJDFT, Acórdão 1610844, 0722442-15.2021.8.07.0000, Rel. Des. Arnoldo Camanho de Assis, 4a Turma Cível, j. 24/08/2022; TJDFT, Acórdão 1426763, 0700850-82.2021.8.07.0009, Rel. Des. João Egmont, 2a Turma Cível, j. 24/05/2022.